Tribunal: TJMT
Processo: 0032716-52.2015.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032716-52.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RENATO APARECIDO GONCALVES - CPF: 013.806.611-61 (APELANTE), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), JULINIL GONCALVES ARINI - CPF: 106.696.391-68 (ADVOGADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial da ação de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa, considerando que a testemunha não foi arrolada no momento processual oportuno.

III. Razões de decidir:

3. O prazo fixado pelo juiz para apresentação do rol de testemunhas é preclusivo, em atenção ao princípio do tratamento igualitário das partes.

4. A parte autora foi intimada em diversas oportunidades para apresentar rol de testemunhas, inclusive na decisão de saneamento, e permaneceu inerte, operando-se a preclusão temporal prevista no art. 223 do CPC.

5. O comparecimento espontâneo de testemunha, previsto no art. 455, § 2º, do CPC, pressupõe testemunha previamente arrolada. A norma não autoriza a apresentação de testemunha não arrolada, sob pena de subversão do sistema de preclusão e violação do contraditório.

6. Não foi comprovada justa causa para o descumprimento do prazo, única hipótese que autorizaria a prática extemporânea do ato.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O prazo para apresentação do rol de testemunhas, fixado pelo juiz nos termos do art. 357, § 4º, do CPC, é preclusivo, extinguindo-se o direito de arrolar testemunhas com o seu decurso. 2. O comparecimento espontâneo de testemunha à audiência, previsto no art. 455, § 2º, do CPC, pressupõe prévio arrolamento tempestivo, não autorizando a apresentação de testemunha não arrolada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 223, 357, § 4º, e 455, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.901.480/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 1º.9.2025; STJ, AgInt no REsp 1.524.213/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.10.2016; TJMT, embargos de declaração em apelação cível 1005967-05.2023.8.11.0007, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RENATO APARECIDO GONÇALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0032716-52.2015.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), suspendendo, contudo, a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da inquirição da testemunha Marielen Ferreira, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 337087891, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 341723854, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RENATO APARECIDO GONÇALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0032716-52.2015.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De início, registro que a matéria ora suscitada — indeferimento de prova testemunhal — foi objeto do agravo de instrumento n. 1033063-79.2024.8.11.0000, não conhecido em razão do não cabimento do referido recurso para impugnar decisão fora do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como em razão da não aplicação do Tema n. 988/STJ, conforme decisão monocrática proferida em 21.11.2024, mantida por esta c. Câmara no julgamento do agravo interno em 26.2.2025 (Ids. 253895697 e 271607881 dos outros autos).

Naquela oportunidade, restou consignado expressamente que a questão deveria ser suscitada em eventual apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.

Antes de examinar o alegado cerceamento de defesa, cumpre esclarecer que o recurso de apelação não formula pedido subsidiário de reforma da sentença quanto ao mérito, limitando-se a requerer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução, sem impugnar os fundamentos que embasaram a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Pois bem.

O indeferimento da prova testemunhal está assim fundamentado pelo d. Juízo
a quo
:

“
Homologo a desistência do depoimento pessoal de RENATO APARECIDO GONÇALVES e das testemunhas de defesa Marcelo Alves de Oliveira, Jonny Moura Boaventura e Wesley Araújo Almeida, para que surta seus efeitos legais.

Quanto ao pedido do autor, este não arrolou testemunha no momento processual oportuno.

As partes foram intimadas para, em 10 (dez) dias, se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir (Id. 65406689, p. 83). O autor indicou o interesse em produção de prova pericial, testemunhal e colheita do depoimento do requerido (Id. 65406689, p. 85). O requerido indicou o rol de testemunhas (p. 87). Novamente, as partes foram intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, justificarem a necessidade da produção das provas, sob pena de indeferimento, e para apresentar o rol das testemunhas com a qualificação (p. 93). O autor, por sua vez, informou que o ‘rol será oportunamente apresentado’ (p. 94), sem, contudo, tê-lo anexado ao feito. Assim, pelo juízo foi fixado o ponto controvertido e deferido o pedido de prova testemunhal (oitiva dos policiais militares: Marcelo Alves de Oliveira, Jonny Moura Boaventura e Wesley Araújo Almeida), e depoimento pessoal da parte autora (Id. 114614140). Desta decisão, não houve insurgência do autor.

Ressalto, inclusive, que
está precluso o momento processual para a indicação de testemunhas, vez que o autor se manteve inerte quando lhe oportunizado prazo para arrolar testemunhas
. Se não bastasse isso, posteriormente, em razão das designações de audiências ocorridas neste feito, o autor em momento algum manifestou seu interesse em inquirir Marielen Ferreira, inclusive, em peça de 01/07/2024, referindo-se à audiência designada para 03/07/2024, foi enfático em informar que as testemunhas que seriam inquiridas em aludida audiência, referindo-se aos policiais militares arrolados pela defesa, não haviam sido requisitados para tanto, oportunidade em que, novamente, não fez menção alguma de que teria interesse em inquirir Marielen Ferreira ou qualquer outra testemunha, se limitando em requerer a redesignação da audiência (Id. 160847957). Somente após a audiência de 12 de setembro de 2024, oportunidade em que a defesa manifestou sua desistência no depoimento pessoal do autor e da oitiva das testemunhas de defesa, é que aquele veio ao processo e requereu a oitiva de testemunha, identificando-a apenas pelo primeiro nome, sem fornecer qualquer outro dado para sua identificação e localização.

Destaco que referida audiência teve início às 14h09 (168935881), enquanto que a manifestação do autor noticiando o interesse na inquirição de testemunha foi trazida ao processo na mesma data, porém, às 16h06 (Id. 1689085329), ou seja, como consignado acima, após o término da audiência
.

Pois bem.
Não há como fugirmos à constatação de que, após a defesa desistir de suas testemunhas, foi surpreendida com a manifestação da autora de que pretendia inquirir testemunha que deixou de ser arrolada no momento processual oportuno. Note-se que, no termo de audiência datado de 12 de setembro de 2024, consta a desistência das testemunhas de defesa. Somente depois disso, é que o autor arrolou Marielen
.

Além disso, a testemunha foi somente identificada pelo primeiro nome, o que impossibilitaria a defesa de previamente buscar informações sobre a mesma, visando a análise acerca da existência de eventuais impedimentos ou suspeições que justificariam a contradita daquela.

Assim, pelo exposto, indefiro o pedido de oitiva da testemunha Marielen Ferreira
.” (Id. 337087884).
[g.n.]

De fato, como bem explicitou o d. Juízo
a quo
, o apelante teve diversas oportunidades para arrolar testemunhas ao longo da tramitação processual no juízo de origem.

A decisão proferida em 18.4.2018 determinou a intimação das partes para justificar a necessidade das provas e apresentar rol de testemunhas (Id. 337087378 – pág. 93). O apelante, em manifestação protocolizada em 10.5.2018, limitou-se a requerer “
dilação em 15 (quinze) dias do prazo para arrolar testemunhas
”, informando que o rol seria “
oportunamente apresentado
” (Id. 337087378 – pág. 94), o que não ocorreu.

Posteriormente, a decisão de saneamento proferida em 31.10.2023 fixou os pontos controvertidos, deferiu a prova testemunhal requerida pelo apelado e determinou, expressamente, que o apelante apresentasse seu rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil (Id. 337087383 – pág. 2).

“
Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

[...]

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas
.”

No entanto, permaneceu novamente em silêncio. Aliás, quando se manifestou em 1º.7.2024 — ou seja, passados mais de seis anos da manifestação em que asseverou que o rol seria “
oportunamente apresentado
” (Id. 337087378 – pág. 94) —, o apelante limitou-se a requerer a redesignação da audiência de instrução em razão da ausência de comprovação da intimação das testemunhas indicadas pelo apelado para comparecimento naquela sessão (Id. 337087863).

Operou-se, assim, a preclusão temporal, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa
”.

Nesse sentido:

“
Segundo o entendimento desta Corte, é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para apresentação do rol de testemunhas, em atenção ao princípio do tratamento igualitário das partes. Precedentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 2.901.480/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º.9.2025, publicado no DJEN em 8.9.2025).

“
Conforme destacado na decisão ora agravada, prevalece nesta Corte a orientação jurisprudencial de que é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para a apresentação em cartório do rol de testemunhas (art. 407 do CPC/73), sob pena de tratamento desigual entre as partes. Precedentes
.” (STJ, AgInt no REsp 1.524.213/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25.10.2016, publicado no DJe em 4.11.2016).

Ademais, o apelante não comprovou justa causa para o descumprimento do prazo, única hipótese que autorizaria a prática extemporânea do ato (art. 223, parte final, do CPC).

Quanto ao comparecimento espontâneo da testemunha, o art. 455, § 2º, do Código de Processo Civil, invocado pelo apelante, autoriza que a parte se comprometa a levar a testemunha à audiência, dispensando a intimação judicial. Trata-se, porém, de norma que pressupõe testemunha previamente arrolada. Não autoriza a apresentação de testemunha não arrolada, sob pena de subversão do sistema de preclusão e de violação do contraditório.

Sobre tal questão, esta e. Corte assentou que “
o não arrolamento tempestivo de testemunhas implica preclusão, sendo irrelevante seu comparecimento espontâneo à audiência
” (TJ-MT, embargos de declaração em apelação cível 1005967-05.2023.8.11.0007, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 1º.7.2025).

Dessa forma, não evidenciado o alegado cerceamento de defesa, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em R$ 300,00 (trezentos reais) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no art. 98, § 3º, do referido Código, por se cuidar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026